Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722886-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EMBARGANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR EMBARGADO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Considerando que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual encerrada no último dia 21/08/2023, julgou inconstitucional a regra do artigo 144, inciso VIII, do Código de Processo Civil1, ora aventada para sustentar o impedimento do Excepto; e sopesando que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, abra-se se vista para que os envolvidos, em querendo, se manifestem sobre a questão. 1A propósito: ADI 5953 “o Tribunal, por maioria, julgou procedente a presente ação direta, declarando-se a inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 144 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes”, ata de julgamento divulgada no DJe do dia 31/08/2023. Após, a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator